Tribunal: STJ
Processo: 5027003-37.2017.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2018707 - MG (2022/0247484-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
PATRICIA SHIMA - MG137548
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - MG137232
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem
como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os
23/09/2025
29/09/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50984138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:57
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: af88931b-1333-4e82-b363-8cfb92f82441

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2018707 - MG (2022/0247484-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
PATRICIA SHIMA - MG137548
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - MG137232
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURADA.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLARO S.A. (CLARO),
contra acórdão desta Terceira Turma que decidiu pelo parcial provimento do recurso
especial, afastando a condenação imposta a título de danos morais coletivos, assim
ementado:
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MODENS DE
Documento eletrônico VDA50728399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:47
Código de Controle do Documento: c520e40f-df92-4f18-92ac-374cb0c4d6b4

INTERNET SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA E COBRANÇA PELA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRELATOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. LITISPENÊNCIA.
SÚMULA No 7 DO STJ. DANOS MORAIS COLETIVOS. OFENSA A
DIREITOS FUNDAMENTAIS DA SOCIEDADE NÃO VERIFICADOS.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO.
Não há como cogitar negativa de prestação jurisdicional quanto à
alegação de litispendência e de ausência dos pressupostos
configuradores do dano moral coletivo, porque o Tribunal estadual se
manifestou de forma expressa sobre esses temas.
A Quarta Turma desta Corte Superior já se manifestou no sentido de
que, tratando-se de ações coletivas, a identidade de partes, para efeito
de litispendência, deve observar os beneficiários da sentença coletiva
(REsp n. 1.726.147/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/5/2019
21/5/2019
O TJMG não esclareceu, porém, se a ação civil pública em relação à
qual se alega litispendência teria por objetivo tutelar os mesmos
consumidores contemplados na presente ação coletiva, de modo que
o exame dessa questão esbarra na Súmula no 7 do STJ.
Na linha dos precedentes desta Corte, os danos morais coletivos de
que trata o CDC somente estarão configurados quando houver ofensa
a valores fundamentais da sociedade, e não quando verificada ofensa
a qualquer direito consumerista, sob pena de banalização do instituto.
O envio de produtos e o fornecimento de serviços não solicitados
previamente constitui prática abusiva vedada pelo CDC, mas não
enseja condenação por danos morais coletivos.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(e-STJ, fls. 2098/2099)

Nas razões dos presentes aclaratórios, CLARO apontou (1) omissão quanto
à presença dos elementos configuradores da litispendência, tendo em vista a
propositura, em momento anterior, da Ação Civil Pública no 0076059-
74.2017.8.21.0001, que teria sido proposta em razão dos mesmos fatos, mas em
benefício de todos os consumidores do país; (2) afronta ao art. 1.022 do CPC, pela
ausência de apreciação pela Corte Local dos argumentos apresentados pela Claro nos
autos (e-STJ, fls. 2.115/2.124).
Houve apresentação de contraminuta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS defendendo que não há omissão, obscuridade ou
contradição que ampare a pretensão lançada, revelando-se, na verdade, mero
inconformismo do recorrente (e-STJ, fls. 2.192/2.196).
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece ser provido.
Documento eletrônico VDA50728399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:47
Código de Controle do Documento: c520e40f-df92-4f18-92ac-374cb0c4d6b4

Da inexistência de violação do art. 1.022 do CPC
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, CLARO afirmou a violação do art. 1.022, do
CPC em virtude da ausência de análise acerca da existência de eventual similitude e
abrangência nacional da sentença proferida na origem e a que fora prolatada nos autos
da ACP 0076059-74.2017.8.21.0001, não havendo que se falar em incidência da
Súmula no 7, mas sim, de clara deficiência no julgamento desde a origem, conforme
narrativa apresentada no apelo nobre.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos se verifica que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que não se podia cogitar de omissão no acórdão de segunda
instância porque o TJMG se manifestou de forma expressa a respeito da
litispendência, assinalando que, na hipótese concreta, ela não poderia ser reconhecida,
porque, entre outros motivos, não foi demonstra a "paridade de elementos" entre as
duas ações (e-STJ, fl. 2.101).
Além, disso, conforme salientado no acórdão embargado (e-STJ. fls. 2.101/2.
102), o TJMG, em nova oportunidade, julgou embargos de declaração opostos por
CLARO e ratificou a inexistência de litispendência em função da diversidade de
inquéritos civis, dos fundamentos e da abrangência dos pedidos, afastando a tese de
identidade dos processos.
É certo que o acórdão embargado reconheceu eventual omissão do TJMG
ao não esclarecer se a Ação Civil Pública n. 0076059- 74.2017.8.21.0001 teria por
objetivo tutelar os consumidores de todo o país, tendo assinalado, apenas que o
pedido mais abrangente nela formulado dizia respeito à inclusão de danos materiais e
morais individuais no pedido condenatório.
Todavia, como explicitado na decisão recorrida, impossível acolher a
pretensão recursal sem examinar os autos daquele outro processo (Ação Civil Pública
n. 0076059-74.2017.8.21.0001), o que esbarra na Súmula no 7 do STJ.
Desse modo, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50728399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:47
Código de Controle do Documento: c520e40f-df92-4f18-92ac-374cb0c4d6b4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos
vícios autorizadores ao manejo dos declaratórios, trazendo, inclusive,
razões totalmente dissociadas do que efetivamente fora tratado nos
autos, visto que a intempestividade não foi fundamento para não
conhecimento de seu recurso, mas tão somente a irregularidade do
preparo.
3. É incontroverso nos autos que, no preparo apresentado, consta
apenas a Guia de Recolhimento da União acompanhada de
comprovante de pagamento sem qualquer vinculação identificável ao
processo, especialmente pela ausência do código de barras.
Constatada a irregularidade, foi oportunizado ao embargante o
saneamento do vício, sem que houvesse manifestação. Assim, a
decretação da deserção mostra-se irrepreensível.
4. Inexiste irregularidade na majoração dos honorários, visto tratar-se
de imposição legal prevista no art. 85, § 11, do CPC e aplicável
quando presentes seus requisitos, simultaneamente: a) decisão
recorrida publicada a partir de
, quando entrou em vigor o
18/3/2016
novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso. Inclusive, a
comprovação de trabalho adicional não é sequer requisito para
legitimar a majoração da verba. Precedentes.
5. Multa por litigância de má-fé devidamente aplicada. Alteração da
verdade dos fatos.
6. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de
acordo com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da
parte não se confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.716.234/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
15/8/2025
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:47
Código de Controle do Documento: c520e40f-df92-4f18-92ac-374cb0c4d6b4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.018.707 / MG
Número Registro: 2022/0247484-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000204785844001 10000204785844002 10000204785844003 50270033720178130024
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLARO S.A
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
PATRICIA SHIMA - MG137548
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - MG137232
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLARO S.A
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
PATRICIA SHIMA - MG137548
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - MG137232
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA50972876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:00
Código de Controle do Documento: 433c50f0-16d1-4e29-ade5-de9f59c05603

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:00
Código de Controle do Documento: 433c50f0-16d1-4e29-ade5-de9f59c05603